Tribunal: STF
Processo: Ext 926
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-17
Data de publicação: 2005-02-17

Ementa:
EXTRADIÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DEFERIMENTO. Uma
vez constatada a observância dos requisitos legais, impõe-se o
deferimento da extradição, não surgindo como óbice o fato de se
encontrar o extraditando a cumprir pena por delito praticado no
Brasil, tendo convivido com mulher brasileira, desse relacionamento
havendo sido gerado filho.